Tribunal: TJBA
Processo: 8012865-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012865-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: S. L. P. D. M. e outros

Advogado(s)
:
SAMARA SAMPAIO DE FREITAS, ANDERSON FERREIRA MARQUES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO COM UMA VIDA. CONFIGURAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. APLICABILIDADE DOS LIMITES DE REAJUSTE DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. REAJUSTE ABUSIVO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra sentença da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente o pedido formulado por S. L. P. D. M., representada por sua genitora, para declarar abusivos os reajustes aplicados ao plano de saúde desde janeiro de 2019, determinando sua limitação aos índices autorizados pela ANS para planos individuais. A sentença também condenou solidariamente as rés à devolução simples dos valores pagos a maior e ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Qualicorp possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) determinar se o plano de saúde em análise caracteriza-se como “falso coletivo”, atraindo a incidência dos limites de reajuste da ANS para planos individuais; e (iii) avaliar a legalidade dos reajustes aplicados e a consequente responsabilidade das rés por restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A administradora de benefícios Qualicorp integra a cadeia de fornecimento do serviço, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC e da Resolução ANS nº 509/2022.

4. O plano de saúde contratado pela autora, com apenas uma vida e ausência de vínculo associativo efetivo com a entidade contratante (UBE), configura-se como “falso coletivo”, atraindo a reclassificação como plano individual, conforme entendimento da ANS e jurisprudência do STJ.

5. A aplicação de reajustes superiores a 200%, em contraste com os percentuais autorizados pela ANS para planos individuais (ex. 15,5%), revela abusividade manifesta, comprometendo o equilíbrio contratual e ferindo os princípios da boa-fé e da vulnerabilidade do consumidor.

6. A ausência de justificativa atuarial ou técnica adequada para os aumentos reforça a desproporcionalidade dos reajustes, violando o art. 51, IV e X, do CDC, e configurando enriquecimento sem causa por parte das rés.

7. O reconhecimento da abusividade dos reajustes autoriza a repetição do indébito, com devolução simples das quantias pagas a maior, conforme prescrição trienal.

8. A imposição de reajustes abusivos a plano de saúde de criança com necessidades especiais
decorrentes de mielomeningocele e hidrocefalia
(ID 82574893)
,
caracteriza violação à dignidade do consumidor, ensejando indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

9. Com o desprovimento dos recursos, majora-se a verba honorária de sucumbência para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A administradora de benefícios é parte legítima para responder solidariamente por abusividades praticadas no âmbito da relação contratual de plano de saúde.

2. Contrato de plano de saúde coletivo com apenas uma vida, sem vínculo associativo real com a entidade contratante, configura-se como “falso coletivo” e deve ser tratado como plano individual.

3. Reajustes anuais abusivos em contratos “falsos coletivos” são nulos, devendo ser substituídos pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais.

4. A imposição de reajustes abusivos em plano de saúde destinado a criança com TEA configura dano moral indenizável.

5. A repetição de indébito é devida quando reconhecida a abusividade do reajuste, mesmo que de forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, II, 7º, parágrafo único, 51, IV e X; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 9.656/98; Resoluções ANS nºs 124/2006, 128/2006, 195/2009, 509/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.05.2022, DJe 06.05.2022;

STJ, AgInt no AREsp 2421628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.11.2023, DJe 23.11.2023;

STJ, AgInt no REsp 2003889/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, Súmula 608.

APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
a

ambos os os recursos de apelação
, na forma do quanto fundamentado no voto Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2024.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

(01)